Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700032-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES CAVALCANTE MEDEIROS ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de feito suspensivo ativo interposto por MARIA DAS DÔRES CAVALCANTE MEDEIROS ALVES em desfavor da decisão que, em sede da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID 13445465). A agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Defende ademais a aplicação do entendimento no sentido de ser suficiente a simples afirmação feita pelo interessado. Feitas essas considerações, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ativo para lhe serem concedidos os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada com o provimento do recurso para ser confirmada a medida deferida. É o relatório. Decido. Verifica-se que a agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Desse modo, consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça somente poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), bem como que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. Compulsando os autos, tem-se que a agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Todavia, como mencionado na r. decisão agravada, a agravante é servidora do Ministério da Saúde e, no mês de outubro de 2019, auferiu renda líquida de R$ 4.941,84 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos - p. 4 do ID 13445471. Diante disso, tenho por comprovada a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 7 de janeiro de 2020 18:52:05. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora